Tribunal: CARF
Processo: 10935.008263/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.008263/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.085 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GRAO FERTIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO.. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. DACON E PLANILHAS. COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte tem o ônus de provar a existência do valor do crédito que
pretende restituir/ressarcir, sob pena de indeferimento do pleito. A mera
apresentação de Dacon retificador, ainda que realizada espontaneamente, e
acompanhada apenas de mera planilha contendo os valores dos supostos
créditos corretos, inequivocamente, não constitui meio probatório hábil e
idôneo com vista à comprovação do valor do crédito a ser restituído/ressarcido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Fernandes (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de pedido de restituição formalizado por meio do
Per/Dcomp n° 0780418143/l30707.Íl2.04-5479, transmitido em 13/07/2007, solicitando
restituição do valor de R$ 32.775,29, oriundo de pagamento indevido ou a maior, a título de
PIS/Pasep, relativo ao período de 30/11/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008263/2007-54
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008263/2007-54

O pedido foi indeferido por Unidade da Receita Federal por meio de despacho
decisório pela impossibilidade de aferir a procedência das informações prestadas no Dacon e, por
conseqüência, no pedido de restituição, uma vez que não foram apresentados os documentos
solicitados e dado o término do prazo estipulado em decisão judicial para que a decisão fosse
proferida.
Informou a autoridade fiscal encarregada da análise do pedido que a contribuinte
respaldada em decisão judicial obteve a liminar em Mandado de Segurança que determinou a
apreciação no prazo de 30 dias e que após, em sentença prolatada, foi novamente intimada a
proferir decisão no prazo de 10 dias.

Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
para pleitear a revisão da decisão e o deferimento de seu pedido de ressarcimento, com os
argumentos:
- a autoridade fiscal concedeu prazo exíguo de 20 (vinte) dias para a apresentação de vasta
documentação requerida que para a análise do pedido;
- a documentação necessária à comprovação da higidez do crédito foi apresentada, sendo
intentada a apresentação dos demais documentos faltantes, em prazo inferior à uma semana após
o protocolo inicial, sendo que a fiscalização recusou recebê-los;
- a juntada ulterior dos demais documentos não pode obstar seu direito à análise dos créditos,
consoante atesta jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
- aduziu que, enquanto o Fisco tolhe o seu direito liquido e certo de utilizar-se, validamente, dos
créditos garantidos na legislação para abater seus débitos tributários, resta demonstrado o caráter
confiscatório dessa atitude, defeso pelo principio constitucional da vedação do confisco.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: O1/11./2003 a 30/11/2003
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITOS.
SISTEMA
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMPROVAÇÃO.
A restituição de créditos, relativos à sistemática não- cumulativa da contribuição para o
PIS, calculados sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumo, fica
condicionada à comprovação dos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à
pessoa jurídica domiciliada no pais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão nos seguintes fundamentos: (i) não houve
comprovação da certeza e nem da liquidez do direito ao ressarcimento em sede de manifestação
de inconformidade; e (ii) a relação de notas fiscais não é suficiente para comprovar os créditos e
deferir o pedido; (iii) nos termos do art. 15, caput e 16, III do PAF, o momento processual para a
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008263/2007-54

apresentação das razões de direito e provas que possuir é a impugnação, e no caso dos autos, a
manifestação de inconformidade.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário para que seja reformada
a decisão da DRJ no qual aduz:
- juntou à manifestação de inconformidade notas fiscais de entrada e saída que
comprovam o correto registro das aquisições de bens de uso e consumo e demais despesas
vinculadas a operações;
- a nulidade da decisão recorrida pois não indicou o dispositivo legal que impede
o contribuinte de restituir/compensar créditos oriundos da aquisição de produtos/bens para uso
e consumo com outros débito do contribuinte;
- os documentos hábeis ao julgamento encontram-se coligidos ao processo (Dacon
e notas fiscais);
- a legislação permite a manutenção dos demais créditos nela arrolados. Menciona
o art. 3o da Lei no 10.833/03 e o art. 17 da Lei no 11.033/04;
Ao final de seu recurso pede:
Diante das razões invocadas, a Recorrente requer seja reconhecido o seu direito
creditório de PIS/COFINS, referente a aquisição de bens de uso e consumo
apurados de acordo com as Leis 10.637/02 e 10.833/03, os quais foram utilizados
para compensar outros impostos e contribuições devidos pela recorrente, e
conseqüente homologação dos créditos adjudicados

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, aduz a nulidade da decisão recorrida pois alega omitir o
dispositivo legal que impede o contribuinte de restituir/compensar créditos oriundos da
aquisição de produtos/bens para uso e consumo com outros débito do contribuinte.
Sem razão a contribuinte.
Ao contrário do processo no 10935.008240/2007-40, neste, a contribuinte sequer
aduziu em sua manifestação de inconformidade as razões que entenderia justificar a apropriação
de créditos, tampouco a natureza desses créditos – se básico e oriundos de quais aquisições
(insumos ou outros). Assim, e como exclusiva razão do indeferimento, a decisão recorrida expôs
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008263/2007-54

a completa falta de comprovação do direito alegado, exigência esta prevista no art. 15, caput e
16, III do Decreto no 70.235/72 – PAF.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Passemos ao mérito.
A leitura do Relatório acima permite constatar a alteração em recurso voluntário
dos argumentos de defesa suscitados em manifestação de inconformidade, conquanto, considero
ter versado, em parte, sobre mesmas matérias.
Impende inicialmente asseverar que junto aos autos não há quaisquer notas fiscais
coligidas. Constam apenas quadro com sua relação, além de cópia de Dacon.
O voto da decisão recorrida já explicitou que os documentos que se alega
recusados pela autoridade fiscal e que comprovaria a higidez do crédito poderiam (e deveriam)
ser apresentados ante àquela instância. O contribuinte não o fez lá e tampouco aqui.
O Decreto no 70.235/72 que regula o processo administrativo fiscal prevê em seus
art. 16, § 4o as situações em que o interessado pode apresentar prova mesmo após a impugnação
(manifestação de inconformidade).
De outra banda, a legislação estabelece em atendimento ao art. 170 do CTN o
dever de o interessado fazer prova da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Assim, não restando qualquer documento que infirme a análise e conclusão do
despacho decisório acerca da natureza dos créditos informados em Dacon prevalecem os
fundamentos daquele Despacho, corroborado pela decisão recorrida.
A análise da natureza do crédito pleiteado restou obstada em razão da própria
omissão da interessada que em momento algum trouxe os elementos solicitados nos termo de
intimações. Repisa-se o que já fora consignado, quanto ao direito e dever da contribuinte na fase
litigiosa (instaurada na manifestação de inconformidade) apresentar os elementos probatórios de
sua pretensão.
Cabe assentar ainda que este Colegiado não vê óbice algum em decidir pelo
retorno dos autos à Origem quando o contribuinte demonstra a impossibilidade de juntar as
provas requeridas e o faz apenas em sede de julgamento de primeira instância.
Nada obstante, a recorrente sustenta possuir direito ao ressarcimento de créditos
vinculados a receitas vinculadas a vendas no mercado interno com base na Lei n° 11.033/2004,
que em seu artigo 17 dispõe:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O ressarcimento dos saldos credores trimestrais apurados tem base no art. 16 da
Lei no 11.116/2005:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008263/2007-54

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos depreende-se que a permissão ao
ressarcimento do saldo credor de Cofins restringe-se àqueles créditos vinculados a vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Cofins, não abrangendo
todo e qualquer saldo credor, como sustenta a recorrente.
Desta forma, e conhecendo o histórico da recorrente em outros recursos julgados
nesta mesma sessão de julgamento, é de se presumir que a recorrente obteve suas receitas por
meio de vendas de produtos no mercado interno tributadas pela Cofins, e assim sendo, a mesma
não se enquadra na norma que permite o ressarcimento de seu saldo credor referentes ao regime
da não-cumulatividade da Cofins.
O disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 apenas assegura que os créditos
legalmente admitidos pela legislação serão mantidos pelo vendedor na hipótese de venda sem a
tributação pelo PIS/Cofins, e esse não é o caso dos autos.
Ademais, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 que possui natureza interpretativa não
pode criar crédito onde lei específica o veda (esse tem sido o entendimento do CARF, p. ex. os
Acórdãos nos 9303-009.857, 3201-004.480, 3402-006.670). Ressalta-se ainda o entendimento
firmado pelo STJ que assegura a plena vigência das vedações creditícias impostas originalmente
no art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no AgInt no REsp 1.830.121, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06/05/2020:
[...]
VI. Conforme entendimento jurisprudencial, "a vedação ao referido creditamento estava
originalmente no art. 3o, I, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, em suas
redações originais. Depois, com o advento da Lei n. 10.865/2004, a vedação migrou
para o art. 3o, I, 'a' e 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Posteriormente,
sobreveio a Lei n. 11.787/2008 que reforçou a vedação com a alteração do art. 3o, I,
'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Tivesse havido derrogação da
vedação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, esta não sobreviveria ao regramento
realizado pela lei posterior que reafirmou a vedação (Lei n. 11.787/2008) e que não
foi declarada inconstitucional" (STJ, AgInt no REsp 1.772.957/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019).
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.008263/2007-54

Outrossim, com mais razão é de se negar o ressarcimento, mormente o direito
creditório em face de provável análise documental, pois a contribuinte em mais de uma
oportunidade em seu recurso refere-se a créditos provenientes de “aquisições de bens de uso e
consumo e demais despesas vinculadas a operações”.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital